Tribunal: STF
Processo: HC 52651
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-01
Data de publicação: 1974-10-01

Ementa:
1. PETIÇÃO DE H.CORPUS.2. SE A NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA PELO
IMPETRANTE NÃO SE ACHA DEMONSTRADA,E DE SE NEGAR O WRIT.
3.RETIFICAÇÃO DA PENA.E INADMISSIVEL EM PROCESSO DE HABEAS CORPUS,
NOTADAMENTE SE ELA ENVOLVE REEXAME DA PROVA NO QUE RESPEITA
AOS DADOS A QUE SE REFERE O ART.42 DO CP.